Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI 1002273-20.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucimar Tolentino de Jesus, Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos Embargos à Execução no 0020694-75.2019.8.11.0055 ajuizados em face da Execução de Título Extrajudicial no 0013957-56.2019.8.11.0055, movida pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de reconhecimento da aplicação do Código do consumidor - CDC e a inversão do ônus da prova, bem como ainda, indeferiu o pedido de reconhecimento da Prevenção e conexão, e por consequência do envio dos feitos reunidos perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.
Os Agravantes informam que o banco agravado ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial no: 13957-56.2019.811.0055 - Código 314096, na data de 17/06/2019, em face dos Agravantes. Todavia a relação comercial que sustenta os pedidos dos Agravantes, qual seja: a cédula rural pignoratícia no 40/01389-8, já está em discussão por meio de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA sob o no 0829807-92.2018.812.0001, que fora distribuída na data de 27/09/2018 e tramita perante o Judiciário, na 11a Vara Cível da Comarca de CAMPO GRANDE – MS, (AÇÃO PREVENTA) tudo conforme se vê pela documentação ora acostada em anexo.
Defendem que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis é uma relação de consumo “por se tratar de serviço oferecido e fornecido, mediante remuneração, no mercado de consumo, destinado a pessoas físicas e jurídicas, senão, vejamos o disposto nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor [...]” (Id. 75930955, pág. 19)
Sustentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e ativo para reconhecer a competência da 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; no mérito requer a reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isso porque, da análise dos autos verifico que a cédula rural pignoratícia em discussão nos embargos à execução de origem deste recurso é a de número 40/01389-8 (Id. 75930964) que é a mesma que aparelha a ação no 0829807-92.2018.812.0001 em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS (Id. 75930965).
Destarte, a princípio, a competência para julgar estes autos seria da 11a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo, para o fim de suspender a tramitação da execução de número no 0013957-56.2019.8.11.0055 em trâmite na comarca de Tangará da Serra/MT até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que entemder necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator